Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Segundo a dicção do art. 700, do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

2. A ação monitória se destina àquele que titulariza documento que não se reveste das características de título executivo e que consubstancia obrigação de pagar, de entregar coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou obrigação de fazer ou não fazer assumidas pelo devedor em favor do credor.

3. O documento que instrui a petição inicial constitui contrato de constituição de sociedade, em verdade, contrato de prestação de serviço de intermediação financeira travestido de contrato de celebração de sociedade, em que o ora apelante se comprometeu a entregar dinheiro e o ora apelado se comprometeu a devolver quantia com valorização previamente ajustada. O apelado não assumiu, por meio do contrato que instrui a petição inicial, a obrigação de pagar valor ao apelante. A existência da obrigação de restituir pressupõe a rescisão da avença ou a sua invalidação por decisão judicial, algo que deve ser discutido em procedimento comum.

4. Apelo não provido.